Tribunal: STF
Processo: ARE 1231940
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGAS DESTINADAS AO EXTERIOR. OPERAÇÃO ANTERIOR À EXPORTAÇÃO. TEMA RG Nº 475. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE. ISENÇÃO COM FUNDAMENTO SIMILAR. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. Autuação e aplicação de penalidade referente a falta de recolhimento do ICMS decorrente de transporte de produtos destinados à exportação, Açúcar Cristal Especial Extra, cuja operação encontra-se isenta do pagamento. Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica tributária. Isenção estabelecida no inciso II e § 2º, X, “a” do art. 155 da Constituição Federal e incluída no inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a finalidade da exoneração tributária é justamente tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional, sendo certo que o transporte é pago pelo próprio exportador, fazendo parte, portanto, do preço do bem exportado, e que “tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal” (EREsp 710260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 14/04/2008). Reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento ao recurso nos termos do art. 557, caput, do CPC. 



    DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 5, p. 97).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6, p. 7-12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 155, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição da República. Afirma que existe diferença entre exportação de produto e os serviços acessórios à exportação, como o transporte interestadual intermediário, denominado "frete". Sustenta que incide ICMS sobre o valor cobrado do "frete", uma vez que tal serviço não se encontra englobado no envio do produto (e-doc. 6, p. 25-32).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a alegada ofensa aos artigos da Constituição Federal, se existisse seria reflexa” (e-doc. 6, p. 65-66).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Relativamente ao mérito, não trouxe o agravante qualquer argumento capaz de elidir a decisão recorrida, tendo em vista que o decisum encontra-se de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte e do E. STJ, nos seguintes termos:



    “A questão posta nos autos já foi discutida reiteradas vezes nos Tribunais Estaduais, resultando, consequentemente, em sua apreciação nos Tribunais Superiores. 



    O pedido se resume a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS – sobre as operações de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias ou produtos destinados à exportação, tendo em vista seu lançamento e consequente auto de infração lavrado contra a autora. 



    Não há dúvida de que a Constituição Federal instituiu a competência dos Estados e do Distrito Federal para a cobrança do ICMS, nos termos do inciso II, do art. 155, devendo, todavia, ser observado o disposto no § 2º, X, “a”, do citado artigo: 



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    ..................................................................................... 



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;



    ...................................................................................



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 



    .....................................................................................



    X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; 



    A isenção do transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação também foi incluída no inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir, in verbis:



    Art. 3º O imposto não incide sobre:



     ....................................................................................



    II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 



    Além da Constituição Federal garantir a imunidade para as mercadorias destinadas à exportação, também estabeleceu a possibilidade de regulamentação da matéria através de lei complementar, a fim de instituir a não incidência para outros produtos e serviços, resultando na edição da Lei Kandir. 



    Conforme entendimento jurisprudencial, a finalidade da exoneração tributária é justamente tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional, sendo certo que o transporte é pago pelo próprio exportador, fazendo parte, portanto, do preço do bem exportado, e que “tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal” (EREsp 710260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 14/04/2008). 



    Vale destacar o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    De tal forma que, como se pode observar, os fundamentos alinhados no decisum guerreado são auto-explicativos e ficam aqui ratificados, não sendo necessário que se faça qualquer complementação, mesmo porque as razões do recurso agora em exame não tiveram o condão de infirmar o que restou decidido.” (e-doc. 5, p. 100-103; grifos nossos).



    6. A Corte de origem, a partir de uma interpretação ampliativa da norma imunizante contida no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República (com expressões similares à previsão do art. 3º, inc. II, da Lei Complementar nº 87, de 1996), concluiu pelo descabimento da cobrança de ICMS sobre transporte interestadual de mercadoria destinada à importação.



    7. Tal entendimento encontra-se em sentido contrário ao firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 754.917/RS, leading case do Tema RG nº 475, no qual firmada a tese de que "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". Confira-se a ementa de tal julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE nº 754.917/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 06/10/2020).



    8. A aplicabilidade da tese firmada no julgamento de tal tema ao presente caso fica evidenciada pelo voto do e. Relator, Ministro Dias Toffoli:  




    “A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. Assim o fez a Corte nos autos do RE nº 474.132, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a abrangência da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001.



    (...)



    Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE nº 196.527/MG, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão (DJ 6/4/99), a Corte decidiu que



    “a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior”. 



    No RE nº 212.637/MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido além do que estabelecido no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, ao se estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o exterior, situado em outro estado. 



    Ainda no mesmo sentido vai o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 602.399/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/4/16).” (grifos nossos).



    8. Além dos julgados citados no voto acima transcrito, menciono as seguintes decisões de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido:



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 2. Garantido o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, o serviço de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior não está abrangido pela regra imunizante. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.391.418-AgR-terceiro/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    “É pacífico o entendimento de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, "a" da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados à exportação. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 340.855-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 03/09/2002, p. 04/10/2002).



    9. Descabido, ainda, sustentar que o debate se limita a questão infraconstitucional, como feito pela Corte de origem, em sua decisão acerca da admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 6, p. 65-66).



    10. Como se nota pelo exposto no acórdão recorrido, a decisão da Corte de origem tomou por base o texto constitucional e expressões similares a este contidas na Lei Complementar nº 87, de 1996. Mostra-se de todo ilógico e atentatório à segurança jurídica afastar a ampliação da regra imunizante, por contrariar o entendimento do STF sobre o tema, e aceitar a manutenção de ampliação de isenção baseada em norma infraconstitucional com texto, no ponto, quase idêntico.



    11. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o RE nº 754.917/RS, leading case do Tema RG nº 475, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator